Tribunal: TJDFT
Processo: 0002817-42.2017.8.07.0011
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE COMPROVADA. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO DE FORMA INFORMAL. DIVERGÊNCIA DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO AUTOR DO CRIME. FRAGILIDADE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO.

1. Ausente a realização de reconhecimento pessoal tanto na Delegacia quanto em Juízo, bem como não encontrado o objeto do crime em poder do réu, afigura-se frágil o conjunto probatório e o réu deve ser absolvido, em atendimento ao princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e provido. Réu absolvido.